Tribunal: TJES
Processo: 5009473-57.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2023-02-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5009473-57.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:

DIEGO PASTOR ANDRADE

AGRAVADO:

ITAÚ UNIBANCO S/A

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PENHORA ELETRÔNICA EM CONTA BANCÁRIA. QUANTIA INFERIOR A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS
.
IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO PROVIDO.

I- O c. STJ reverbera no sentido de que a impenhorabilidade dos valores até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos abarcam os depósitos em cadernetas de poupança, em conta-corrente, em fundos de investimento, ou os guardados em papel-moeda.

II- No caso,
é possível perceber que o valor individualizado, qual seja,
R$ 10.392,05 (dez mil trezentos e noventa e dois reais e cinco centavos),
é bastante inferior a
o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, sendo desimportante o fato de se encontrar depositado em contas de investimento.

III-
Recurso provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,
ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES),

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009473-57.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: DIEGO PASTOR ANDRADE
AGRAVADO: BANCO INVESTCRED UNIBANCO S A
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5009473-57.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:

DIEGO PASTOR ANDRADE

AGRAVADO:

ITAÚ UNIBANCO S/A

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
DIEGO PASTOR ANDRADE
,
haja vista estar inconformado com a decisão (ID 3426733, p. 01-02) que, nos autos da ação de execução proposta pelo
ITAÚ UNIBANCO S/A
, indeferiu o pedido de desbloqueio da quantia de R$ 10.392,05 (dez mil trezentos e noventa e dois reais e cinco centavos) constrita através do SISBAJUD.

Neste diapasão, com o intuito de melhor ilustrar o
thema decidendum
, afigura-se relevante a transcrição de alguns trechos da decisão impugnada (ID 3426733, p. 01-02), senão, vejamos:

[...]
Após determinada a adoção da medida de indisponibilidade de valores mantidos pelos devedores perante instituições e em aplicações financeiras, se insurgira o Executado
DIEGO PASTOR DE ANDRADE
, por meio da peça de fls. 139/143, arguindo, então, que as somas atingidas pela determinação antes emanada e que tocariam si seriam absolutamente impenhoráveis, porque provenientes da remuneração do trabalho que desenvolveria como motorista de aplicativo, sendo que, acaso assim não considerados, seriam os importes considerados pequenos investimentos, sendo, de qualquer modo, impassíveis de constrição, consoante, inclusive, posicionamento já emanado pelo c. STJ.

E, em que pese o tanto quanto alegado pelo devedor, a hipótese reclama o indeferimento da pretensão, à medida que, por mais que demonstrada a obtenção de ganhos no exercício da atividade de motorista (fls. 149/155), não há nada que aponte que teriam as constrições recaídos sobre aquelas somas, sendo que os extratos a esta carreados sequer informam a ocorrência de constrição que possibilite a realização de confrontação com os espelhos de resultado extraídos das operações junto ao SISBAJUD.

Essa circunstância, por si só, já serviria a inviabilizar o indeferimento do postulado, mas, não fosse só ela, impende assinalar que, consoante afirmado pelo próprio peticionante, todos os importes que perceberia no exercício do labor seriam, tão logo recebidos, transferidos a aplicações diversas, inclusive caracterizadas como de investimento, o que se constata, inclusive, do que consta das respostas fornecidas pelo sistema informatizado (fls. 132/138), em meio às quais se observa a existência de saldo positivo nas mais diversas instituições, dentre as quais algumas especializadas na guarda ou remuneração de capital investido.

E conquanto afirme serem as quantias assim depositadas também abarcadas pelo manto da impenhorabilidade, à luz do já externado pelo c. STJ, não vejo como acolher o arguido sob esse enfoque.

A bem da verdade, devo deixar salientado, em primeiro lugar, que não coaduno com o entendimento hoje estampado no precedente citado pelo devedor e que adviera do julgamento do AgInt no REsp nº 1.958.516/SP, já que este abre um perigoso espaço à inviabilidade de se dar prosseguimento a todo e qualquer procedimento executório, por tirar da parte credora a possibilidade de alcançar a penhora daquilo que prevê a lei processual ser o bem primordial que servirá ao pagamento do crédito executado, afastando a penhorabilidade do próprio dinheiro.

Não bastasse já se ter uma gama de disposições que acabam por colocar os devedores em privilegiada e confortável situação, se cria a abertura, agora, à possibilidade de se interpretar tudo o que seja recebido como sendo renda ou pequeno investimento ou poupança, o que, no meu sentir, representa algo inconcebível.

Ora,
tudo o que se recebe
, ou quase tudo,
pode ser considerado renda
– e se renda é, também alimentar o seria, à medida que a renda serviria à subsistência –, e,
se não isso
,
será utilizado como investimento
.

Diante dessa simples constatação, ter-se-iam como impenhoráveis todas e quaisquer somas recebidas por todos e quaisquer devedores, porque caracterizariam verba alimentar impenhorável ou poupança também impassível de constrição, ainda que com as suas limitações.

Assim, enquanto não sumulado o precedente ou não imposta a sua aplicação em recurso representativo de controvérsia, de aplicabilidade também impositiva, se encontra o magistrado livre para deliberar de acordo com aquele que mais se coadune com a sua compreensão, e, em havendo tantos outros julgados que seguem no sentido de que seriam passíveis de penhora as somas mantidas em aplicações outras que não as legalmente estabelecidas como impenhoráveis, inclusive com a possibilidade de constrição de parte da remuneração do devedor (REsp nº 1.775.724/DF), a atuação deste julgador, nos procedimentos executórios, se dará nesses moldes, de modo a priorizar a solução da crise que figura ali como objeto de superação, qual seja a crise de satisfação.

E porque não comprovada a alegação de que as somas aqui alcançadas pelas ordens de indisponibilidade consistiriam remuneração ou mesmo o suposto pequeno investimento, esse, nos moldes do já esposado, passível de constrição,
REJEITO
a alegação que me é trazida pelo Executado.

Em vista do tanto quanto decidido,
CONVOLO
, neste momento, as ordens de
indisponibilidade antes emanadas em penhoras
(art. 854, §5º, do CPC), transferindo os valores respectivos a uma (ou a mais) conta(s) judicial(ais) vinculada(s) aos presentes autos.
[...]

Em seu articulado recursal (ID 3426580, p. 01-14), pretende o agravante a reforma da decisão objurgada, inclusive com a antecipação da tutela recursal, defendendo o que segue: (i)
“os parcos valores penhorados nas aplicações são oriundos do trabalho autônomo de motorista de aplicativo e referem-se exatamente aos valores depositados na conta corrente do banco Nubank e outros valores de aplicações diversas utilizados de segurança para cobrir os gastos mensais quando não consegue auferir valor mensal suficiente com o trabalho para cobrir todas as despesas, sem contudo, desnaturar a origem do valor”
; (ii)
“os valores são impenhoráveis, eis que provenientes de trabalho autônomo e inferiores a 50 (cinquenta) salários-mínimos, sendo clara a subsunção à hipótese do art. 833, IV, CPC”
; (iii)
“não obstante a impenhorabilidade dos valores de rendimentos provenientes do trabalho autônomo ser suficiente para o imediato desbloqueio dos valores constritos via SISBAJUD das contas do Agravante, importante ressaltar também a impenhorabilidade dos valores inferiores a 40 (quarenta) salários-mínimos, independentemente da natureza da conta bancária”
, e; (iv) assim, tendo restado provado que os valores bloqueados são impenhoráveis, devem ser liberados.

Pois bem.

O CPC/2015 estabelece em seu art. 833, inc. X, que as quantias depositadas até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos são impenhoráveis, somente sendo admitido caso seja demonstrada a exceção disposta no seu § 2º, o que não ocorre no caso.

In verbis:

Art. 833. São impenhoráveis:

[...]

X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos
;

[...]

§ 2º O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8º, e no art. 529, § 3º
.
[...]

Destaco que o c. STJ reverbera no sentido de que a impenhorabilidade dos valores até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos abarcam os depósitos em cadernetas de poupança, em conta-corrente, em fundos de investimento, ou os guardados em papel-moeda, senão, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. 1. PENHORA DE SALÁRIO. LIMITE DE IMPENHORABILIDADE DO VALOR CORRESPONDENTE A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. VIOLAÇÃO AO ART. 833 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. 2. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior entende que é impenhorável a quantia de até 40 (quarenta) salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel-moeda, em conta-corrente, aplicada em caderneta de poupança propriamente dita ou em fundo de investimentos,
e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias da situação concreta em julgamento. Precedente.

2. Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 1.991.091/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/6/2022, DJe de 23/6/2022.)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROCESSUAL CIVIL. IMPENHORABILIDADE DE VALOR DE ATÉ 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS MANTIDO EM CONTA BANCÁRIA. ART. 833, X, DO CPC/2015. APLICABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A Segunda Seção desta Corte Superior pacificou o entendimento de que "é possível ao devedor poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda"
(EREsp 1.330.567/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe de 19/12/2014).
2. "A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça manifesta-se no sentido de que todos os valores pertencentes ao devedor, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, mantidos em conta-corrente, caderneta de poupança ou fundos de investimentos são impenhoráveis, assim como que a simples movimentação atípica, por si só, não seria capaz de caracterizar má-fé ou fraude."
(AgInt no REsp 1951550/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/10/2021, DJe 14/10/2021) 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.910.772/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 20/6/2022, DJe de 1/7/2022.)

No caso,
é possível perceber que o valor individualizado, qual seja,
R$ 10.392,05 (dez mil trezentos e noventa e dois reais e cinco centavos),
é bastante inferior a
o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, sendo desimportante o fato de se encontrar depositado em contas de investimento.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, d
esconstituindo a penhora eletrônica realizada na conta bancária do agravante.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Impedido ou Suspeito

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5009473-57.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:

DIEGO PASTOR ANDRADE

AGRAVADO:

ITAÚ UNIBANCO S/A

RELATOR:

DESEMB. SUBST. MARCOS VALLS FEU ROSA

ACÓRDÃO

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PENHORA ELETRÔNICA EM CONTA BANCÁRIA. QUANTIA INFERIOR A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS
.
IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO PROVIDO.

I- O c. STJ reverbera no sentido de que a impenhorabilidade dos valores até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos abarcam os depósitos em cadernetas de poupança, em conta-corrente, em fundos de investimento, ou os guardados em papel-moeda.

II- No caso,
é possível perceber que o valor individualizado, qual seja,
R$ 10.392,05 (dez mil trezentos e noventa e dois reais e cinco centavos),
é bastante inferior a
o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, sendo desimportante o fato de se encontrar depositado em contas de investimento.

III-
Recurso provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,
ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES), 30 de janeiro de 2023.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.